Tribunal: TJMT
Processo: 1024426-89.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024426-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANA PAULA RAMOS FERREIRA - CPF: 044.269.211-04 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THIAGO DOMAZIO DA SILVA - SSPMT - 17584760 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - CONDIÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao INSS não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Comprovada a condição da autora de única beneficiária, cuja prova não foi desconstituída pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1024426-89.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Ana Paula Ramos Ferreira

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por

Ana Paula Ramos Ferreira,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02.06.2019, que teria causado o óbito de
Thiago Damazio da Silva.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 89905970): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de ofícios ao INSS, porquanto defende ser prova necessária à comprovação da legitimidade dos beneficiários.

Ainda, sustenta a ilegitimidade ativa para pleitear a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, ao argumento de que não restou comprovada a condição de única beneficiária da autora.

Aduz pela ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito, porquanto defende que o Boletim de Ocorrência é documento imprescindível para constatação do acidente de trânsito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 89905973).

Sem parecer da d. PGJ (Id. 91815524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1024426-89.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Ana Paula Ramos Ferreira

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por

Ana Paula Ramos Ferreira,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02.06.2019, que teria causado o óbito de
Thiago Damazio da SIlva
, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se houve cerceamento de defesa, se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito, bem como se comprovada a legitimidade da autora.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Primeiramente, vale dizer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A seguradora apelante sustenta a necessidade de expedição de ofícios ao INSS, a fim de que seja comprovada a condição de beneficiária da autora.

No caso, em que pese a argumentação apresentada pela seguradora, é caso de indeferimento do pedido, porquanto restou comprovado, pela Certidão de Óbito e pela Certidão de Casamento (Id. 89903513 e seguintes) que o
de cujus
era casado com a autora.

Ademais, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios ao INSS, a fim de comprovar as alegações da requerida, já que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora.

Pois bem. A matéria está regulamentada pelo diploma processual civil, em que se lê:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Acerca da matéria, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT

- DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – DECLARAÇÃO COM DATA ANTERIOR AO DECISUM – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO PARA A JUNTADA ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL PEDIDO DESARRAZOADO – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA
-

INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se trata de documento novo aquele juntado após a sentença (art. 435, parágrafo único do NCPC) se poderia ter sido apresentado antes de sua prolação.
Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão a fim de obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos
. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1038180-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Assim, não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa.

Por outro lado, observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito (Id. 89903513), que atesta o falecimento de
Thiago Damazio da Silva
, em 02.06.2019, na data e em razão do acidente de trânsito sofrido.

Ademais, consta da Certidão de Óbito que a causa da morte foi “
POLITRAUMATISMO – AÇÃO CONTUNDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO
”, o que corrobora as informações narradas pela autora e reforça o nexo de causalidade.

Dessa forma, é de se manter a procedência da ação, porquanto devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do
de cujus.

Ressalta-se que o boletim de ocorrência não é documento imprescindível para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, desde que haja documentos no processo que comprovem a ocorrência do sinistro, como é o caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –– REJEITADA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) O
boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado
. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). (...)” (TJMT, AP 1032850-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

Por fim, a seguradora alega que não restou comprovada, pela autora, a situação de única herdeira.

Do exame, verifica-se que a autora apresentou a Certidão de Casamento, a fim de comprovar a relação conjugal com o
de cujus
(Id. 89903513 - Pág. 2), bem como extrai-se da Certidão de Óbito (Id. 89903513) a informação de que a vítima era “
CASADO COM ANA PAULA RAMOS FERREIRA SILVA, NÃO DEIXOU FILHOS
”.

Dessa forma, restou comprovada a condição de única beneficiária da autora, que não foi desconstituída pela seguradora apelante.

Ademais, insta salientar que a comprovação da condição de únicos herdeiros não é requisito essencial para o recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – REQUISITOS DA LEI 6.194/74 PREENCHIDOS – PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Para o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, desnecessária a produção de demais provas, caso o requerente tenha preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei regulamentadora da cobertura securitária. 2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0053617-41.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13.06.2018, publicado em 15.06.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021